Tribunal: TJMT
Processo: 1037139-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037139-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DROGARIA MELLIN LTDA - ME - CNPJ: 05.085.171/0001-84 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), JAIRO ANTONIO MELLIM - CPF: 142.662.868-48 (APELADO), CARLOS AMERICO MELLIM - CPF: 057.641.278-31 (APELADO), EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI - CPF: 203.318.002-68 (APELADO), DROGARIA MELLIN LTDA - ME - CNPJ: 05.085.171/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO ANTONIO MELLIM - CPF: 142.662.868-48 (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO CARLOS DA SILVA MAZZINI - CPF: 203.318.002-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. SENTENÇA QUE DECLAROU SUA INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.282. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, declarando a nulidade da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) e extinguindo a execução fiscal, com base no art. 803, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

O ponto central da controvérsia consiste em saber se é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso com fundamento no art. 100 da Lei Estadual no 4.547/1982, com redação dada pela Lei no 9.067/2008, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

4.

A decisão possui efeito vinculante e imediata aplicação a todos os processos em curso, nos termos dos arts. 926 e 927, I e III, do CPC.

5.

Considerando que a cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso se vincula à disponibilização de serviços específicos e divisíveis prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme exige o art. 145, II, da CF, revela-se legítima e constitucional, em consonância com a tese firmada pelo STF.

6.

A sentença recorrida contraria o entendimento vinculante do STF e, portanto, deve ser reformada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, conforme tese fixada pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. A declaração judicial em sentido contrário deve ser reformada para assegurar o prosseguimento da execução fiscal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal no 1037139-96.2019.8.11.0041, proposta em face de
CARLOS AMÉRICO MELLIM
.

A sentença acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência parcial do crédito, condenou o exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico e, de ofício, declarou a nulidade dos créditos referentes à TACIN. Com isso, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC e deixou de fixar honorários sucumbenciais quanto a tais créditos.

O apelante sustenta que a cobrança da TACIN deve ser mantida, pois sua constitucionalidade é objeto de repercussão geral no STF (Tema 1282), o que justifica o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo.

Alega que, embora o TJMT tenha declarado a inconstitucionalidade da taxa na ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, houve modulação dos efeitos com eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, o que afasta a nulidade imediata dos créditos tributários executados.

Defende que essa modulação tem efeito vinculante e
erga omnes
no âmbito estadual, e que não se aplicam precedentes do STF sobre legislações de outros Estados (como nas ADIs 2908/SE e 4411/MG).

Afirma que a decisão do STF na Reclamação no 61.136/MT se restringe à FIEMT e às entidades por ela representadas, não afetando a modulação válida para os demais contribuintes.

Por fim, argumenta que a modulação atendeu à segurança jurídica e ao impacto financeiro local, sendo respaldada por precedentes do STF, e requer o provimento do recurso para reconhecer a validade da cobrança da TACIN nos termos da modulação fixada pelo TJMT.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença, sustentando a inconstitucionalidade da TACIN à luz do entendimento do STF, com efeitos
ex tunc
e afastamento da modulação fixada na ADI estadual. Pugna, ainda, pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso

em desfavor de
Carlos Americo Mellim e outros
,
de crédito tributário inscrito nas Certidões de Dívida Ativa n. 2017217106, 2017222735 e 2017487931, decorrente de ausência de recolhimento de tributos e taxas, dentre estes a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN (ID 328924870).

O Juízo
a quo
proferiu sentença reconhecendo a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e decadência dos demais valores tributos executados:

[...] Diante do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da decadência do crédito tributário, oportunidade na qual,

ACOLHO a exceção de pré-executividade e, via de consequência, julgo extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito, na forma do art. 487, II do CPC[1], em relação à CDA no 207487931, a qual determino seja cancelada.

[...] Portanto, independentemente do momento em que se deu o fato gerador que culminou na cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio, deve-se ser reconhecida a ilegalidade da imputação. Portanto, demonstrada está a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide. Diante do exposto, declaro nula a CDA em execução neste feito e, por consequência, esta execução fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE [...]. (Sentença, ID 328924896).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença supracitada, impugnando o reconhecimento da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

Da constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN):

Na hipótese, a controvérsia dos autos versa sobre a
constitucionalidade da instituição das taxas de prevenção e combate a incêndios
, matéria que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1417155 RG/RN, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema n. 1282).

Direito ao ponto, constata-se que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155 RG/RN, ocasião em que foi fixada a seguinte tese de repercussão geral, com efeito vinculante:

[...]
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
.
[...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1417155/RN, relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em 26/3/2025
).

Dessa forma, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que
é constitucional a instituição de taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, como aqueles relacionados à prevenção e ao combate a incêndios, bem como às atividades de busca, salvamento e resgate prestadas pelos Corpos de Bombeiros Militares
, desde que tais serviços sejam postos à disposição do contribuinte, ainda que não utilizados diretamente.

Nesse cenário, reconhece-se que a natureza específica e divisível desses serviços – cuja execução é atribuída constitucionalmente aos Estados, nos termos do artigo 144, § 5o, da Constituição Federal – legitima sua remuneração mediante taxa, por se tratar de tributo vinculado à atuação estatal e previsto expressamente no artigo 145, inciso II, da própria Constituição, afastando-se, portanto, qualquer alegação de inconstitucionalidade na sua exigência.

Registre-se, ademais, que, ao firmar a tese no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1417155 RG/RN (Tema 1282), o Supremo Tribunal Federal superou a orientação anteriormente consolidada que reconhecia a inconstitucionalidade da cobrança de taxas para custeio de serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros, passando a admitir sua validade à luz da Constituição Federal.

Além disso, importa destacar que não houve modulação dos efeitos da referida decisão, de modo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
possui aplicação imediata e geral
, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, inciso I e III, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação da Lei Estadual n. 9.067/2008, é constitucional, por estar vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282
.

Nesse sentido, este Tribunal já vêm alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem:

[...] Tese de julgamento: “
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado
”. [...]. (TJ/MT,
Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 28/7/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal
. [...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 7/8/2025
).

[...] Tese de julgamento:

1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral.

2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos.
[...]. (TJ/MT,
Terceira Câmara
de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgamento em 8/8/2025
).

Em conclusão, a sentença está em contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.282).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e determinando o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026